Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-04.2021.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000461-04.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Disposição de coisa alheia como própria, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO TAVARES FREITAS - CPF: 024.396.822-17 (APELANTE), OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO - CPF: 002.215.502-32 (ADVOGADO), CHRISTIANE LOPES FERNANDES SILVA - CPF: 080.560.866-41 (ADVOGADO), CARLOS VALDIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 050.803.191-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DE BASTOS ROSA - CPF: 039.384.951-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE CAUTELAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou perfectibilizada pelo defensor constituído do réu após o quinquídio legal a contar da publicação da r. sentença no DJe, é imperioso o não conhecimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal, diante da carência do pressuposto objetivo da tempestividade.

APELANTE:

CAIO TAVARES FREITAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo terceiro interessado
CAIO TAVARES FREITAS
,

contra a r. decisão vista no ID

114535005, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos n.o
1000461-04.2021.8.11.0012
,
por meio da qual restou
indeferido o pedido de restituição

do veículo
VW Gol 1.6 Power, placa HIC-6201, cor branca, ano/mod. 2008/2008, supostamente objeto de crime de estelionato apurado no Inquérito Policial n.o 118/2019
.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 114535022, o apelante, reputando-se o legítimo proprietário do mencionado bem, almeja a reforma da r. decisão, com a consequente
restituição do veículo
; agregando, por fim, pleito pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita.

As respectivas con
trarrazões ministeriais são vistas no ID 114535025, com as quais é arguido o não conhecimento do apelo, diante de sua interposição extemporânea; subsidiariamente, é rechaçada a pretensão do apelante, pugnando pelo desprovimento da irresignação.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 115493453, em que opina pelo
não conhecimento

do recurso; e caso seja conhecido, pugna por seu
d
esprovimento
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –
INTEMPESTIVIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A par do relatado, em sede juízo de admissibilidade, o d. representante do
Parquet
de primeiro grau arguiu que o recurso interposto por
CAIO TAVARES FREITAS
é
intempestivo
.

E, de fato, a
prejudicial de mérito deve ser acolhida
.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos,
sob pena de preclusão
.

Desse modo, a tempestividade recursal, como
pressuposto objetivo
, não pode ser ignorada, uma vez que a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade.

Com efeito, cediço o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possua natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei, na hipótese em apreço, vê-se que
a conclusão a ser alcançada é no sentido da
intempestividade do apelo
.

Isso porque, segundo o certificado no ID 114535016, e de acordo com o que verifiquei em consulta aos expedientes daqueles autos digitais em primeira instância, a prolação da r. sentença consta registrada no sistema PJE no dia 10/08/2021, cuja
publicação do ato foi perfectibilizada no dia 12/08/2021
– quinta-feira, via DJe, ao tempo em que já figurava como seu causídico o
Dr.

Osvaldo Neto Lopes
– a teor do substabelecimento juntado anteriormente à decisão impugnada (ID 114535004).

Nessa ordem de ideias, a interposição do recurso foi apresentada tão somente em
20/08/2021
– sexta-feira
(ID 114535014), a evidenciar a superação do quinquídio legal que dispõe o art. 593 do CPP.

A propósito, há precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] ‘
Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.’ (TJMT, N.U 0000312-29.2016.8.11.0035). [...].”
(TJMT – N.U 0013616-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021) – destaquei.

Destarte, constatada a
intempestividade
do presente apelo, torna-se
imperioso o seu não conhecimento
, prejudicando-se a análise do mérito recursal

Conclusão:

Nesse cenário, e sem mais delongas, revela-se evidente a extemporânea
interposição de recurso de apelação criminal pela defesa técnica do recorrente
CAIO TAVARES FREITAS,
razão pela qual
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
de
intempestividade
suscitada pelo
Parquet
em sede de contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do apelo, restando prejudicada a análise do mérito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022